Tribunal: TCU
Processo: 014.409/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 784/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/2/2022, Ata no 4/2022, os itens 9.4 e 9.8 do referido acórdão para que: Item 9.4 Onde se lê: 9.4. "condenar Luiz Carlos Cabral Junior ao pagamento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/6/2008 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" Leia-se: 9.4. "condenar Luiz Carlos Cabral Junior ao pagamento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/6/2008 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" Item 9.8 Onde se lê: 9.8. "autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;" Leia-se: 9.8. "autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.409/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luis Alberto Santos Pinto (96515/OAB-MG) e Andreia Carolina Castilho (137.315/OAB-MG), representando Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.